Tribunal: STF
Processo: RE 1434893
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DO INTERESSE DA COLETIVIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA N. 561/RG. ERÁRIO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISRATIVA. ATO DOLOSO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA N. 897/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG).



    2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    3. O Supremo, ao apreciar o RE 409.356 (Tema n. 561/RG), reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público para propositura de ação civil pública voltada à defesa do patrimônio público e do interesse da coletividade.



    4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema n. 897/RG). 



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    6. Agravo interno desprovido.